Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-72.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO DIEGO PASSOS FERREIRA - CPF: 012.165.511-38 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E OUTRAS VERBAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Com efeito, o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.

2.

A inexistência de negativa formal não impede o processamento desta demanda, pois o interesse de agir da parte autora não está condicionado ao esgotamento das instâncias administrativas. Logo, deve ser cassada a sentença terminativa, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Autor Rodrigo Diego Passos Ferreira busca o recebimento retroativo de benefícios devidos aos Agentes de Saúde, dentre eles adicional de insalubridade retroativo em grau máximo, incentivo financeiro adicional, despesas de locomoção e danos morais.

Sobreveio decisão monocrática lançada no id nº 54316662 que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I e VI do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado, em suas razões recursais assevera que possui interesse de agir e a desnecessidade de exaurimento da via administrativa, bem como requerimento prévio, assim, requerer a reforma da sentença recorrida para que seja julgada procedente a ação.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões no id nº 54316574.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 86/2017, onde o
Parquet
informou o desinteresse da intervenção nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020